Tribunal: STF
Processo: ARE 1470615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA - EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO - BITRIBUTAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o ITBI incide sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física.



    Argumenta-se que, na hipótese dos autos, tem-se a ocorrência de dois fatos geradores do ITBI, realizados de forma autônoma e em momentos distintos. Aduz-se que não se pode confundir a aquisição do terreno, realizada pela associação em dezembro de 2009, com a transferência das unidades imobiliárias para a parte recorrida.



    Assevera-se que o fato de a associação ter adquirido o terreno com recursos de seus associados não interfere na ocorrência do fato gerador do tributo em questão.



    Sustenta-se que a transferência das unidades imobiliárias da associação para a parte recorrida, por constituir transmissão de imóveis, por ato intervivos, constitui outro fato gerador do ITBI.



    Afirma-se que não se trata de de bitributação, pois não ocorre mais de uma incidência tributária relativa ao mesmo fato, tendo em vista que são fatos geradores distintos, isto é, duas transferências de imóveis, cujo valor venal é diferente, que deram ensejo à cobrança do ITBI.



    Aduz-se que a imunidade não abrange a transferência de bens para pessoas jurídicas que tenham como atividade preponderante a aquisição, venda, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil.



    Alega-se que não há como deixar de incidir o ITBI sobre operação de transmissão de bem que antes não pertencia ao recorrido e que decorre da acessão física realizada ao terreno adquirido pela associação. 



    Sustenta-se que o ITBI incide no momento da compra do terreno da TERRACAP (base de cálculo será o valor da arrematação) e no momento da venda ao consumidor (base de cálculo será o valor venal de cada unidade imobiliária), uma vez que são dois negócios jurídicos distintos e a propriedade é transmitida para pessoas diversas, uma jurídica e outra física.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 3830/2006) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a cobrança do ITBI, sob pena de ocorrência de bitributação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “6. A Lei Distrital 3830/2006 no seu art. 2° salienta que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. No caso, não se trata de transmissão da propriedade, pois a unidade residencial já pertencia ao autor, que realizou o pagamento do preço, bem como dos tributos incidentes desde o negócio de origem, sendo a associação um instrumento para a construção do edifício, conforme seu estatuto. A transmissão da propriedade por meio de escritura pública atendeu a uma exigência do modelo de negócio para regularização das unidades habitacionais. Assim, essa operação não caracterizou uma efetiva transferência do bem, mas apenas uma ratificação do que já lhes era garantido, não devendo incidir o ITBI. 



    7. A hipótese em exame trata de retrocessão de unidade imobiliária feita pela associação ao seu associado, sendo que a Lei 3.830/06, no seu art 3°, I e III, estabelece a não incidência do respectivo imposto em caso como o dos autos, nos seguistes termos: "Art. 3º O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos". 



    8. Sendo vedada a bitributação, e observando que o recorrido efetuou o recolhimento do imposto cobrado incorretamente, deve haver a restituição do indébito por parte do DISTRITO FEDERAL. Nesse sentido é o entendimento da 2ª Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.Precedente desta Turma Recursal)”. (eDOC 6, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.222.087 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente